Tribunal: TJMT
Processo: 1043779-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043779-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JHENNIFER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 039.996.471-16 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015, XI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de indenização securitária, que inverteu o ônus da prova em favor da agravada, determinando a apresentação de cópia integral da apólice e das condições gerais vigentes à época do sinistro.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 6º, VIII, do CDC; e (
iii
) se a inversão do ônus da prova é adequada no caso de contrato de seguro em grupo.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que inverte o ônus da prova está prevista no art. 1.015, XI, do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
No caso de contrato de seguro em grupo, é evidente a hipossuficiência técnica da agravada, sendo mais fácil à
seguradora fornecer os documentos atinentes à relação contratual firmada entre as partes.

5.
A própria agravante informou nos autos originários que já apresentou os documentos exigidos, demonstrando que possui melhores condições de apresentar a documentação completa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova, por interpretação analógica do art. 1.015, XI, do CPC
.

É possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, especialmente em contratos de seguro coletivo envolvendo relações de consumo.

A seguradora, por deter maior domínio informacional e técnico sobre a relação contratual, possui melhores condições de apresentar a documentação integral do contrato de seguro em grupo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art
.
1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1015792-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
em face de decisão proferida nos autos de
Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº1014185-72.2023.8.11.0055,
em que o juízo singular
inverteu ônus da
prova em favor da agravada, determinando que apresente cópia integral da apólice e das condições gerais vigentes à época do sinistro
e bem eventuais aditivos (id. 21426277 dos autos de origem).

Em suas razões recursais,
sustenta que
a inversão do ônus da prova, quando determinada, deve ser justificada,
e as obrigações da agravante são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice.

Acrescenta que inexiste empecilho técnico que impeça ou dificulte a agravada de produzir as provas para satisfação do direito por ela reclamado, não sendo possível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos.

Menciona que
a agravada não apresentou documento que comprove a contratação do seguro, e a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para dispensar a obrigação mínima de demonstrar a existência do vínculo contratual.

Destaca que não é possível transferir à seguradora a obrigação de provar que não existe o contrato, devendo prevalecer a regra geral do ônus probatório.

Argumenta que “
a prova da contratação do seguro é a determinante para o julgamento dos autos de origem e, não há qualquer vulnerabilidade ou dificuldade de ser comprovada pelo autor, bastando o acostar aos autos comprovantes de descontos mensais do prêmio do seguro, certificado em seu nome entre outros
.
”

Ao final, requer a reforma da decisão para manter a regra geral da distribuição estática do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 342779879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
CABIMENTO DO RECURSO
)

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que, em contrarrazões,
a agravada alega que não é cabível agravo de instrumento em face da decisão recorrida, a qual inverte o ônus da prova
em favor da agravada.

Neste cenário, a decisão que inverte o ônus da prova se encontra prevista no artigo 1.015, XI, do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INVERSÃO DO ÔNUS

DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inovação recursal quanto ao art. 1.015 do CPC e aos
arts
. 15 e 16 do Decreto-Lei n. 58/1937, por ausência de prequestionamento e não indicação de violação do art. 1.022 do CPC para o prequestionamento ficto, por incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF e por aplicação analógica da Súmula 283 do STF;

2.

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, o depoimento pessoal do autor, a prova oral, a prova documental suplementar e a quebra de sigilo fiscal, em ação de adjudicação compulsória;

3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para inverter o ônus da prova e permitir a produção de prova oral, depoimento pessoal e documental superveniente, com expedição de ofício à Receita Federal, mantendo o indeferimento da

quebra de sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há sete questões em

discussão: (i) saber se, diante da revelia, o acórdão recorrido poderia afastar a presunção de veracidade dos fatos e determinar dilação probatória em violação dos
arts
. 344, 389, 390, §1º e 393 do CPC; (
ii
) saber se o acórdão recorrido violou os
arts
. 370, parágrafo único, e 443 do CPC ao reformar o indeferimento de prova pelo juiz, destinatário da prova; (
iii
) saber se os
arts
. 104, 320, parágrafo único, 1.417, 1.418 e 421, parágrafo único, do CC impõem o julgamento da adjudicação sem outras provas; (
iv
) saber se os
arts
. 15 e 16 do Decreto-Lei n. 58/1937 autorizam a outorga da escritura ou adjudicação compulsória sem instrução ampliada; (v) saber se o agravo de instrumento na origem era incabível à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (vi) saber se o art. 373, I, do CPC afasta a necessidade de produção de novas provas; e (
vii
) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao cabimento do agravo de instrumento e à suficiência probatória para julgamento da

adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao cabimento do agravo

de instrumento na origem, a decisão reconhece a possibilidade de impugnação imediata de decisão sobre inversão do ônus da prova por interpretação analógica do art. 1.015, XI, do CPC, em harmonia com a mitigação do rol no Tema 988/STJ, e com o regime da redistribuição dinâmica do ônus probatório. Incidência da Súmula 83.

6. As demais matérias suscitadas suficiência probatória, necessidade de instrução, avaliação de documentos e fatos demandam reexame do conjunto fático-probatório e, por isso, incide a Súmula n. 7 do STJ, o que prejudica o conhecimento por divergência jurisprudencial sobre

a mesma questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a interpretação analógica do art. 1.015, XI, do CPC, em conjunto com o Tema 988/STJ, para admitir agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, prejudicando o dissídio sobre a mesma matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 370, parágrafo único, 373, I, 389, 390, §1º, 393 e 443; CC,
arts
. 104, 320, parágrafo único, 421, parágrafo único, 1.417 e 1.418;

Decreto-Lei n. 58/1937,
arts
. 15 e 16; Medida Provisória n. 2.172-32/2001, art. 3; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo em recurso especial n. 2.249.352/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025; STJ, Agravo em recurso especial n. 2.896.558/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025; STJ, Agravo em recurso especial n. 2.815.568/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025; STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025; STJ, Recurso especial n. 1.874.705/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025; STJ, Súmula n. 7.

(
AREsp
n. 2.842.012/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Assim,
REJEITO a preliminar
suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do presente recurso.

Observa-se que o cerne da argumentação recursal envolve a inversão do ônus da prova determinada nos autos originários
, ocasião em que o juízo singular determinou que o agravante apresentasse cópia integral da apólice e das condições gerais vigentes à época do sinistro.

No caso em exame,
a agravada ingressou com a demanda originária, relatando que aderiu a um contrato de seguro de vida por meio da SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA,
sendo que, em 2012, devido ao desempenho repetitivo de funções em sua jornada de trabalho, está com sequelas no membro superior esquerdo (ombros) – id. 131197743 dos autos originários.

Assim,
entendo que é
cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII
do CDC
, visto que
é mais fácil à agravante que forneça os documentos atinentes à relação firmada entre as partes, especialmente porque se trata de um contrato de seguro em grupo
, estando evidente a hipossuficiência técnica da agravada.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta e. Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação ordinária de cobrança de seguro, proposta por ex-funcionária bancária, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. Alegação de doenças ocupacionais relacionadas ao ambiente de trabalho e condições ergonômicas inadequadas. Pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor do capital segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, para justificar a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é possível quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Evidenciada a verossimilhança pela apresentação de apólice de seguro e hipossuficiência técnica, diante do maior domínio informacional e técnico da seguradora, bem como da complexidade da relação jurídica em questão.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais indicam que a inversão do ônus da prova visa garantir a proteção dos direitos do consumidor, sem isentá-lo do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, especialmente em contratos de seguro coletivo envolvendo relações de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJPR, AI nº 0041034-02.2021.8.16.0000, Rel. Desª
Angela
Khury, 10ª C. Cível, j. 28.02.2022.

(N.U 1015792-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Vale considerar, ainda, que,
nos autos originários, o agravante informou que já apresentou os documentos (apólice, condições gerais, endosso de cancelamento e comunicação de cancelamento), o que reforça que possui melhores condições de apresentar a documentação exigida pelo juízo
a quo
, veja-se
:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, em que contende com JHENNIFER DE OLIVEIRA GOMES, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seu advogado ao final assinado, em atendimento à intimação de ID. 214139595, manifestar nos termos que seguem.

Em análise dos autos, verifica-se que todos os documentos indicados pelo Juízo já foram oportunamente colacionados aos autos por ocasião da Contestação de ID. 213277620, conforme detalhado abaixo:

• Endosso de Cancelamento – ID. 213278550

• Apólice – ID. 213278551

• Condições Gerais – ID. 213278568

• Comunicação de Cancelamento – ID. 213278569

Ressalta-se que tais documentos correspondem ao Contrato de Seguro coletivo firmado com a estipulante Seara Alimentos Ltda., sendo certo que não há registro de qualquer seguro vinculado ao nome ou CPF da parte autora perante esta seguradora.
–
id.
217238507 dos autos originários

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026